Tribunal: TJES
Processo: 0001170-13.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001170-13.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RANIERI CEZARIO DA COSTA

APELADO: ALCENDINA CEZARIO DA COSTA VIEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR, ESBULHO PRATICADO E PERDA DA POSSE COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 560, do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Em caso de esbulho, o possuidor deverá comprovar (i) a posse anterior; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse (art. 561, CPC).
2.

De acordo com o
art. 1.196, do CC,
“considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”
.
3.

Já o art. 1.210, do CC destaca que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.
4.

Feitas tais considerações e trazendo a teoria para o caso concreto,
entendo que restou comprovada a posse do apelado. Isto porque, embora o termo particular de doação, por si só, não seja suficiente para comprovar a posse, há outros elementos demonstrando
a posse anterior do apelado.
5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001170-13.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RANIERI CEZARIO DA COSTA

Advogados do(a) APELANTE: THIAGO BENEVENUTO FREITAS - ES28133-A, ATILLEY MACHADO MENDONCA BENEVENUTO - ES29845
APELADO: ALCENDINA CEZARIO DA COSTA VIEIRA

Advogado do(a) APELADO: MARCOS ANTONIO BITENCOURT DE OLIVEIRA - MG75124-A

VOTO

Na origem, Ranieri Cezario da Costa ajuizou ação de reintegração de posse contra sua irmã Alcendina Cezario da Costa Vieira, sustentando, em síntese, que o imóvel era de propriedade da genitora das partes, Jarmelina Feliz da Costa. Esta, por sua vez, teria
cedido o imóvel por instrumento particular de doação
ao requerente.

Continuou narrando que exerceu a posse mansa, pacífica e de boa-fé desde 20/09/2018. No entanto, no dia 29/01/2020 foram deferidas algumas medidas protetivas em seu desfavor fixando o limite de 200 metros de distância entre o requerente e a “ofendida”, que reside no mesmo terreno. Assim, o requerente foi impedido de retornar para o imóvel que residia.

Na data de 16/12/2020 a medida protetiva foi revogada, permitindo que Ranieri Cezario da Costa retornasse para a sua residência. No entanto, para surpresa do requerente, encontrou a sua irmã Alcendina Cezario da Costa Vieira residindo no local.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença j
ulgando
procedente o pleito autoral
para
reintegrar o requerente
(ora apelado)
, definitivamente, na posse
da edificação localizada nos fundos do imóvel situado na Rua Coronel João Rocha, nº 103, Bairro Ipiranga, Guarapari, ES.

A
apelante, em suas razões recursais
(fls. 181/1887)
, sustentou
que:

(
i)
o contrato de doação não evidencia a posse do
apelado
;
e
(ii)
o apelado jamais teve a posse do imóvel, pois quem residia no local era outra irmã das partes, falecida em 08/09/2008.

Pois bem. Da análise dos autos, não vejo como reformar a sentença recorrida. Explico.

Nos termos do art. 560, do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Em caso de esbulho, o possuidor deverá comprovar (i) a posse anterior; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse (art. 561, CPC).

De acordo com o
art. 1.196, do CC,
“considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”
.

Já o art. 1.210, do CC destaca que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Por oportuno, cito,
ainda,
parte da fundamentação
adotada pelo magistrado sentenciante:

“
[...] através da planta de localização do imóvel, é possível inferir, sem qualquer complexidade, que o bem localizado na Rua Coronel João Rocha, n. 103, Bairro Ipiranga, neste Município de Guarap
ari/ES, em que pese tratar-se de um único lote, possui três residências nele edificadas e que a passagem para o imóvel sobre o qual alega o autor ter sofrido esbulho perpassa as duas outras residências, vez que localiza-se nos fundos do terreno (fl. 34).

Deflui-se dos autos, também, que o
pedido possessório encontra lastro probatório
no
termo particular de doação
, datado de 20 de setembro de 2018, onde se lê a doação, pela genitora do autor, Jarmelina Felix da Costa, de uma
casa situada no endereço descrito na prefacial, cuja titularidade da doadora está demonstrada, por sua vez, pela escritura pública de compra e venda, conforme se lê, respectivamente, às fls. 35/39 e fls. 30/33.
[...].”.

Feitas tais considerações e trazendo a teoria para o caso concreto,
entendo que restou comprovada a posse do apelado. Isto porque, embora o termo particular de doação, por si só, não seja suficiente para comprovar a posse, há outros elementos demonstrando
a posse anterior do apelado.

Com efeito, o termo particular de doação está datado de 20/09/2018. No final do ano de 2020, a
pós a revogação da medida protetiva de afastamento do lar (que havia sido deferida no início do ano de 2020), o apelado, ao retornar para sua residência, tomou conhecimento que a apelante estava residindo no local.

Embora a apelante tenha afirmado que
o apelado cedeu os direitos possessórios sobre o imóvel em referência e que ele nunca teria residido no imóvel,
não há nenhuma prova corroborando tais alegações.

Por tais motivos, comprovada a posse anterior, o esbulho praticado pela apelante e perda da posse do apelado, a manutenção da sentença é medida de rigor.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa,
cuja exigibilidade se encontra suspensa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.11.2023:

Peço vistas dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 21.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.